Tribunal: CARF
Processo: 10580.724093/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724093/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.663 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
SINDICATO DAS EMP DE TRANSPORTES DE PASSAG DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SINDICATO.
ATIVIDADE
ATÍPICA.
REQUISITOS
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO.
SUSPENSÃO.
PROCEDÊNCIA.
A isenção tributária do artigo 15 da Lei no 9.532/97 é subjetiva e exige que a
associação civil (sindicato) preste o serviço típico para o qual foi constituída,
implicando a perda do benefício fiscal, o exercício de atividade mercantil.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SINDICATO.
REQUISITOS
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. PROCEDÊNCIA.
A isenção tributária do artigo 15 da Lei no 9.532/97 exige que a associação
civil (sindicato) atenda aos requisitos do artigo 12, § 2o do referido diploma,
implicando a perda do benefício fiscal a constatação do descumprimento de
quaisquer deles.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724093/2018-79
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 12a Turma da
DRJ/RJO (Acórdão 12-107.001, fls. 425 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Em apertada síntese, a recorrente — Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de Salvador – SETPS, passou a chamar-se INTEGRA – Associação das Empresas
de Transporte de Salvador no AC 2014 — apresentava suas declarações enquadrando-se como
entidade isenta em relação ao IRPJ, CSLL e COFINS. Em relação ao PIS apura o tributo com
base na folha de salários.
O Relatório Fiscal de Propositura de Suspensão de Isenção Tributária (fls. 02 e
ss.), explica que a recorrente foi constituída para praticar atos relacionados com a atividade
sindical, e por isso isenta dos tributos, mas na verdade pratica atividade comercial de
administração e venda de vale transporte na cidade do Salvador.
Informa que a contribuinte já foi fiscalizada, já havendo suspensão da isenção e
auto de infração (ACs 2008 e 2009), porquanto em 2008 auferiu a receita de R$ R$
364.598.498,07 pela venda de vales transporte, dos quais restou uma remuneração de R$
33.999.418,20. Entretanto, a receita da atividade sindical, no mesmo ano, foi de apenas R$
21.483,65. No ano-calendário 2009 o contribuinte arrecadou R$ 433.978.000,00 com a venda de
vales transporte, restando-lhe R$ 35.745.478,54 como contrapartida pela realização do serviço.
No mesmo ano, a receita da atividade sindical fora de R$ 22.588,78. Em ambos os anos, o
percentual da receita relativa à atividade sindical fora de 0,06%, enquanto que o percentual
relativo a atividade diversa daquela prevista no estatuto do contribuinte fora de 99,94%.
Acrescenta que no período foi pago ao escritório de advocacia CARLOS
EDUARDO VILLARES BARRAL, respectivamente, R$ 1.562.205,01 e R$ 2.815.365,85. As
declarações de IR do Sr. Carlos Eduardo Vilares Barral registrou rendimentos de R$
10.800.000,00 e R$ 10.200.000,00, oriundos de lucros e dividendos, mas inexpressivos
rendimentos devidos à prestação de serviços (autônomo ou com vínculo empregatício). A citada
distribuição de lucros fora realizada pela pessoa jurídica Carlos Eduardo Vilares Barral (CNPJ no
02.284.470/0001- 50) por pretensos serviços advocatícios prestados ao SETPS. As receitas do
escritório do denunciado Carlos Eduardo Vilares Barral, nos anos-calendário 2008 e 2009, foram
respectivamente de R$ 17.215.083,06 e R$ 16.288.248,60, sendo 99,9% delas provenientes do
SETPS. Intimada a apresentar contratos celebrados para demonstrar a prestação de serviços, que
NADA tinham a ver com os contratos apresentados e firmados pelo SETPS com o escritório de
advocacia Carlos Eduardo Vilares Barral Advogados Associados .
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Explica a Autoridade Fiscal que a fiscalização anterior verificou que entidade já
sofreu denúncia e acrescenta que o SETPS funcionava como intermediário entre a fonte de
arrecadação de propinas (empresas de transporte) e os beneficiários corruptos, utilizava-se do
escritório de advocacia Carlos Eduardo Vilares Barras Advogados Associados para a distribuição
dos recursos.
No que toca à atividade desempenhada pelo SETPS, a Autoridade afirma que
nada há de sindical na sua prática, mas sim o planejamento, implantação do sistema de
bilhetagem eletrônico e a administração e venda dos bilhetes, repassando para as empresas de
transporte urbano os valores que a elas lhe cabem. As receitas auferidas pelo SETPS, nos anos de
2008 e 2009, é que as mesmas transitavam em contas de resultado.
No AC 2014, a empresa não mais registrou em contas de RESULTADO os
valores recebidos como contrapartida pela administração e venda de vales transporte, e nem as
despesas correntes pela prestação destes serviços. Relata que o SETPS se utilizou de verdadeiras
MANOBRAS CONTÁBEIS para encobrir as receitas auferidas e os repasses de valores às
empresas de transporte, e consequentemente impedir a ocorrência do fato gerador das obrigações
tributárias.
Explica:
Ao receber pela venda dos vales transporte, a SETPS registra as operações a DÉBITO
nas contas de ativo circulante BANCO e a CRÉDITO nas contas de passivo circulante
VALE TRANSPORTE (8758) e MPE Eletrônica (8713). O total recebido por estas
vendas somou R$ 555.613.543,92 em 2014, conforme demonstrado na planilha
APURAÇÃO DO LUCRO MENSAL. Já o registro da contribuição sindical, que só
correu nos meses de janeiro, fevereiro e março 2014, num total de ínfimos R$
33.016,28, se deu a DÉBITO na conta BANCO de ativo circulante e a CRÉDITO em
conta de RESULTADO OPERACIONAL (2559).
As despesas correntes referentes à remuneração dos funcionários, locação de mão de
obra, propaganda e publicidade, aluguéis, impostos, despesas financeiras e outras são
registradas a CRÉDITO na conta BANCO e a DÉBITO na conta de passivo circulante
POR CONTA DE ASSOCIADOS (8773), e somaram R$ 43.302.510,71 em 2014.
Os repasses efetuados aos associados são registrados mensalmente a CRÉDITO na
conta BANCO e a DÉBITO na conta de passivo circulante SERVIÇOS
EXECUTADOS ASSOCIADOS (4191). No final do exercício a empresa DEBITA as
contas de venda dos bilhetes no passivo circulante VALE TRANSPORTE (8758) e
MPE Eletrônica (8713) e CREDITA a conta de passivo não circulante CRÉDITO DE
CONSORCIADAS (2275).
A operação derradeira é de DÉBITO à conta de passivo não circulante CRÉDITO DE
CONSORCIADAS (2275) e de CRÉDITO às contas relacionadas a cada empresa de
transporte de Salvador (passivo circulante) e às contas de despesas correntes (passivo
circulante).
Do exposto observa-se, além das manobras contábeis, o desrespeito ao conceito contábil
de passivo não circulante, referente às obrigações da entidade exigíveis após o exercício
seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13o
mês seguinte ao do exercício social, mas no caso em tela, embora registradas em
passivo não circulante, as obrigações são todas pagas no curso do próprio exercício,
pois representam receitas para as empresas de transporte associadas à SETPS,
confirmando mero jogo contábil para registro de operações, sem trânsito das receitas
pelas contas de resultado.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, no quesito demonstração do
resultado líquido do exercício, o contribuinte informou não ser possível sua elaboração,
pois este “macularia os princípios contábeis geralmente aceitos e as leis que determinam
os procedimentos para apuração do resultado líquido do exercício”.
Informa a Autoridade que “em resposta ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal, no quesito demonstração do resultado líquido do exercício, o contribuinte informou não
ser possível sua elaboração, pois este “macularia os princípios contábeis geralmente aceitos e
as leis que determinam os procedimentos para apuração do resultado líquido do exercício”.
Assim, concluiu a Autoridade Fiscal que a atividade praticada não é típica da
atividade sindical, justificando-se sua criação pelas empresas de transporte coletivo urbano de
Salvador, sob o pretexto de se tratar de sindicato, para obtenção de benefícios fiscais.
Ressalta que “a atividade de gerenciamento da bilhetagem, a despeito de ter sido
ou não imposta ao SETPS pela Prefeitura de Salvador, é de natureza MERCANTIL, mesmo que
não possua fins lucrativos, como argumentou o contribuinte. O argumento da pretensa falta de
lucro na atividade (o que não se verificou contabilmente) não é argumento para o pleito da
isenção”.
Com fulcro no art. 32, § 3o da Lei n° 9.430, de 1996, o SETPS apresenta
manifestação de inconformidade (fls. 308 e ss.), alegando em síntese:

que o Estatuto Social, em seu artigo 2°, alínea "h", estabelece como um de seus
objetivos adotar providências para operacionalizar a comercialização bilhetes como
forma alternativa de pagamento pela utilização do serviço de transporte coletivo
urbano de passageiros prestado por seus associados;

que a tarefa de emitir e comercializar bilhetes para uso em transportes urbanos de
passageiros é própria da atividade estatal;

que não houve pagamento de comissão e a transferência da atividade de bilhetagem
da Prefeitura Municipal de Salvador para o SETPS foi efetuada por meio do
Decreto Municipal n° 9.656/1992;

que o Estatuto Social da entidade prevê a permissão para execução da atividade de
bilhetagem, custeada pelos sindicalizados, que são os favorecidos na operação.

que as receitas e respectivos custos pertencem às empresas transportadoras, desse
modo, a contabilização dos valores de terceiros passou a ser controlada em contas
patrimoniais distintas, ressalvadas as contribuições sindicais estatutárias, que são
levadas diretamente às contas de resultado;

que a atividade de bilhetagem, emissão e comercialização é entendida como
compartilhamento de custos. Relaciona os municípios que utilizam bilhetagem
estruturada em associação civil sem fins lucrativos, por meio de sindicato patronal
ou consórcio, na forma do artigo 278 da Lei n° 6.404/1975;

que a atividade de bilhetagem é estatal, sendo a autoridade municipal a operadora
do sistema devido ao interesse público, por meio de seus órgãos descentralizados
ou desconcentrados;

que os lançamentos contábeis foram efetuados nos moldes admitidos pelos
princípios contábeis geralmente aceitos e que foram atendidos os requisitos
exigidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 30.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Julgada improcedente a defesa apresentada, foi interposto Recurso Voluntário,
reiterando em síntese as razões apresentadas.
A seguir aos atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 427 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento:
No relatório fiscal de fls. 02/15 a fiscalização informou, em síntese, que:
1) O contribuinte está constituído na forma de Sindicato (CNAE 9420-1-00) e
apresenta declarações para a RFB, suscitando a isenção de IRPJ, CSLL e COFINS,
bem como o recolhimento de PIS sobre a folha de pagamentos;
2) O contribuinte, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de
Salvador - SETPS passou a chamar-se INTEGRA – Associação das Empresas de
Transporte de Salvador no AC 2014, o que provocou diversas mudanças nos
serviços oferecidos. Trata-se de associação patronal que reúne as empresas
concessionárias de transporte público por ônibus e atividades afins na cidade de
Salvador/BA;
3) A empresa já foi fiscalizada e teve suspensa a isenção nos anos de 2008 e 2009,
cujos processos de suspensão e lançamento de tributos não recolhidos em razão dos
benefícios fiscais estão pendentes de julgamento dos recursos voluntários no CARF;
4) Na fiscalização pretérita, realizada em 2012, a fiscalização constatou que o
contribuinte se afastou da atividade típica de sindicato e passou a prestar serviços
de planejamento, bilhetagem eletrônica e venda de bilhetes;
5) O contribuinte alterou a forma de contabilização alegando erro na escrituração,
pois a venda de bilhetes é feita por conta e ordem de terceiros e não deveria
transitar por contas de resultado:

6) No AC 2014 o contribuinte já não fez transitar em contas de resultado os valores
recebidos decorrentes da venda de bilhetes:

7) Relativamente ao AC 2014 o contribuinte foi intimado a apresentar justificativas
para a ausência de contabilização das receitas e despesas em contas de resultado e
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

explicar a natureza das operações envolvendo as contas contábeis 8758 e 8713,
apresentando demonstrativo do resultado líquido;
8) O contribuinte não declarou IRPJ, CSLL e COFINS na DCTF do período
fiscalizado. Declarou débitos de PIS vinculados à receita e código 8301-2;
9) Apresentou ECD e ECF, sendo que esta última na condição de isenta de IRPJ;
10) Respondeu à intimação alegando que executa serviço de transporte urbano de
passageiros e goza de isenção, nos termos do artigo 174 do RIR. O sistema de
bilhetagem praticado por entidade sem fins lucrativos não é tributável e a SETPS é
associação civil que não é remunerada pela prestação do serviço;
11) A contabilização dos bilhetes eletrônicos é realizada apenas por contas
patrimoniais, transferindo os valores recebidos para as empresas associadas que
executam o serviço de transporte de passageiros. Ao repassar os valores retém
apenas um percentual para arcar com os custos e despesas do sistema. O
contribuinte não esclareceu o fato das receitas decorrentes das atividades sindicais
serem irrisórias em face das obtidas com as vendas dos bilhetes;
12) Analisando a escrituração contábil do contribuinte constatou-se verdadeira
manobra numérica para encobrir as receitas auferidas:

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

13) Em relação à demonstração do resultado líquido do exercício, o contribuinte
alegou que não poderia demonstrar, pois macularia os princípios contábeis
geralmente aceitos e as leis que regem a apuração do resultado líquido;
14) A imunidade conferida pelo artigo 150 da CF é subjetiva e dirigida ao sindicato
de trabalhadores, não abrangendo o dos empregadores, como no caso do
contribuinte;
15) A isenção conferida pelo artigo 174 do RIR, embora abarque as associações
sem fins lucrativos, requer o cumprimento dos requisitos exigidos das entidades
imunes contidos nos artigos 12, 13 e 14 da Lei 9.532/97;
16) O contribuinte desviou-se da finalidade para a qual foi constituída, enquanto
associação patronal, desde que começou a exercer atividade mercantil de venda de
bilhetes, bem assim deixou de observar os princípios gerais da contabilidade, ao
não registrar as operações em contas de resultado;
17) Em razão das constatações realizadas sugeriu a suspensão da isenção
tributária.
Considerando o teor do Relatório Fiscal, de fls. 02/15, o contribuinte foi Notificado do
Termo de Constatação de fls. 300/301, em 19/07/2018, para apresentar suas alegações
acerca dos fatos que ensejariam a suspensão da isenção de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Em 22/08/2018, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
308/338, com suas alegações acerca dos fatos constantes do relatório fiscal, pugnando
pela manutenção do direito de isenção.
A DRF SDR, analisando a representação e proposta de suspensão de isenção formulada
pelo SEORT/DRF Salvador, bem assim a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte, emitiu Despacho Decisório no 375, de fls. 340/367, determinando a
suspensão da isenção, relativamente ao AC 2014, reafirmando as razões de fato e de
direito já expostas no relatório fiscal.
Pelo ADE DRF/SDR no 21 de 18/10/2018, de fls. 368, declarou suspensa a isenção
tributária do contribuinte, com efeitos a partir de 01/01/2014.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório no 335 e do ADE no 21 da
DRF/SDR, em 25/10/2018, conforme AR de fls. 374, e apresentou a impugnação de fls.
378/421 em 26/11/2018 (fl. 376), arguindo, em síntese, que:
1) A suposta infração repousa em dois pilares, segundo a fiscalização:

2) A fiscalização não indicou o dispositivo legal infringido e nem descreve o que
caracteriza a “natureza mercantil” que desvirtua o objetivo social do contribuinte;
3) O Fisco deixou de indicar qual o princípio contábil que não foi observado pelo
contribuinte, ao contabilizar receitas e despesas (operações de bilhetagem) em
contas patrimoniais;
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

4) Sindicato patronal é espécie do gênero associação civil, portanto, goza de
isenção nos termos em que dispõe o artigo 15 da Lei 9.532/97;
5) No estatuto consta como objetivo a adoção de providências para operacionalizar
a comercialização de bilhetes, o que é realizado em regime de monopólio e sem
remuneração, em prol das empresas de transportes associadas:

6) O gerenciamento da bilhetagem realizada pela Impugnante é múnus público, pois
a competência constitucional é do Município e delegada ao particular, o que se
contrapõe ao entendimento do fisco acerca da sua “natureza mercantil”;
7) A partir de 2013, passou a contabilizar receitas e custos das operações de venda
de bilhetes em contas patrimoniais, passando pelas de resultado apenas as receitas
de contribuições sindicais;
8) Mesmo que não fosse entidade sem fins lucrativos, não caberia tributação,
porque o sistema de bilhetagem praticado pela Impugnante é semelhante ao
compartilhamento de custos de que trata a SD Cosit no 23/2013;
9) Não há prejuízo ao erário haja vista que os valores arrecadados e os custos são
repassados para as empresas de transporte prestadoras do serviço;
10) O ADE é nulo em razão (1) de não apreciar argumentos que a defesa
considerou relevantes, (2) da impossibilidade de opor embargos de declaração, em
contrariedade com o que dispõe o artigo 15 do CPC/15, não indicar a norma
infringida, (3) de indicar irregularidade não prevista em lei (4) e de que ADE foi
emitido por autoridade incompetente;
Requer o arquivamento ou declaração de nulidade do ADE.
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJ negou provimento à manifestação de inconformidade, mantendo a suspensão da isenção
tributária, nos termos do ADE impugnado. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SINDICATO. ATIVIDADE ATÍPICA. REQUISITOS
LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. PROCEDÊNCIA.
A isenção tributária do artigo 15 da Lei no 9.532/97 é subjetiva e exige que a associação
civil (sindicato) preste o serviço típico para o qual foi constituída, implicando a perda
do benefício fiscal, o exercício de atividade mercantil.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SINDICATO.
REQUISITOS
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO. SUSPENSÃO. PROCEDÊNCIA.
A isenção tributária do artigo 15 da Lei no 9.532/97 exige que a associação civil
(sindicato) atenda aos requisitos do artigo 12, § 2o do referido diploma, implicando a
perda do benefício fiscal a constatação do descumprimento de quaisquer deles.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Do Recurso Voluntário (fls. 485 e ss.)
Em síntese, a recorrente basicamente reitera as razões já expostas tanto na defesa
exordial (fl. 308 e ss.) e na manifestação de inconformidade (fls. 378 e ss.).
Transcrevem-se abaixo as razões de direito apresentadas no recurso interposto:
Preliminar - Da Conexão
Considerando o art. 6o do Regimento Interno do Carf, no que concerne a conexão, a
Recorrente requer a reunião do presente (10580.724093/2018-79 - suspensão de isenção
e 10580.726670/2018-67 auto de infração) com os processos de mesma natureza, vale
dizer, de suspensão do benefício de isenção e os de constituição de crédito tributário do
IRPJ/CSL e Pis/Cofins que se encontram no Carf à espera de distribuição e pauta de
julgamento,
saber:
A)
PAF
no
10580.730754/2012-18
(isenção);
B)
10580.720697/2013-31 (IRPJ/CSL) e C) no 10580.720595/2013-16 (Pis/Cofins):
[...]
3. O Direito
De início, protesta a Recorrente pelo fato da autoridade a quo não ter enfrentado
diversos argumentos apresentados na defesa, como se nada tivesse sido escrito e
comprovado. Para outros argumentos, as conclusões não se ajustaram à situação fática,
caracterizando irregularidades e vícios insanáveis que clamam pela nulidade, a saber:
3.1 – Nulidades das Decisões
3.1.1 – Nulidade – não apreciação de material essencial
A primeira nulidade é que a DRJ não apreciou matéria essencial na decisão da lide.
Conforme demonstrado em capítulo anterior, não foi analisado o compartilhamento de
operações a que se refere a Solução de Divergência Cosit no 23, de 23 de setembro de
2013, cuja essencialidade é caracterizada pela pertinência, uma vez que resolve a lide
em favor da Recorrente.
Assim, demonstrada a ausência de análise de argumento essencial na solução da lide,
fica caracterizada a supressão de instância e o cerceamento do direito de defesa, fato
que torna nula a decisão resultante.
3.1.2 – Nulidade – proibição de apresentar Embargos de Declaração
A segunda nulidade é quanto a proibição de apresentar embargo de declaração com a
falsa “alegação de falta de previsão legal”. O Despacho Decisório ao não permitir o
embargo de declaração cerceou o direito de defesa, via supressão de instância.
A negativa foi assim sentenciada no Despacho Decisório:
C.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A recorrente rogou que uma eventual autuação só ocorra após o escoamento do
prazo processual para possível embargo de declaração da decisão. Tal solicitação,
contudo, não encontra qualquer amparo legal e está em total desacordo com o rito
processual estabelecido para os casos de suspensão da imunidade e isenção
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Embora a autoridade tenha de plano negado a possibilidade de embargo de declaração, o
novo CPC, art. 15, é explicito no permissivo:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Logo, a nulidade é o remédio para cerceamento do direito de defesa.
3.1.3 – Nulidade – Não indicação de norma infringida
A terceira preliminar de nulidade é vinculada a falta de indicação quanto a norma
infringida que resultou na representação para suspensão da fruição do benefício fiscal.
Quando instada a indicar a norma molestada, através da Manifestação de
Inconformidade, a autoridade que julgou a causa informou o seguinte, vide fls. 370:
Basicamente, a força motriz da ação fiscal foi o descumprimento dos requisitos
impostos às entidades isentas pelos artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. A isenção
prevista no artigo 12 do citado dispositivo legal alcança tão somente as entidades
que prestem os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
estado, sem fins lucrativos. O grifo não é do original.
Ocorre que, além de efetiva omissão em indicar a norma infringida na Representação
Fiscal, que já caracteriza o cerceamento de defesa e a nulidade do decidido, ainda a
operação de salvação implementada pela autoridade que elaborou a decisão terminativa,
sob a forma de Despacho Decisório, demonstra a fragilidade da Representação diante da
confusa indicação de leis.
Em outra quadra, o Despacho Decisório aduz que a infração indicada pelo fisco foi a
reportada na Lei no 9.532, artigos: 12, 13, 14. Pois bem, vamos ao estudo da indicação
da possível infringência:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória
no 2158-35, de 2001) (Vide ADI 1802) Grifo não é do original.
A simples leitura do caput já demonstra ser inservível para o caso, pois tratada de
IMUNIDADE, enquanto o caso concreto é de isenção.
Outro fato relevante é que os serviços prestados pelas entidades abrigadas pelo instituto
da imunidade devam alcançar a “população em geral”, enquanto o serviço prestado por
entidade beneficiada com a isenção, basta abrigar “um grupo de pessoas a que se
destinem”, conforme estatuto. Nesse aspecto, se demonstra a impossibilidade de
bloquear a fruição da isenção com institutos próprios da imunidade, sob pena de
nulidade absoluta e de caráter material.
Outros artigos são apontados no Despacho Decisório, 13 e 14:
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior,
relativamente aos anos calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou,
por qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que constitua
infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar
ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou em
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos ou
pratique ilícitos fiscais. (Vide ADIN No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica
a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis na
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da contribuição
social sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no
9.430, de 1996. (Vide ADIN No 1802)
Grifo não é do original.
De imediato, se observa que os dois artigos fazem referência exclusiva a questão da
imunidade, quanto o caso da Recorrente é de isenção.
Em outra vertente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) no 1.802/DF, ratificou a medida cautelar
concedida em 27/08/1998 e declarou, agora em caráter definitivo e por unanimidade,
inconstitucionais determinados requisitos e restrições, previstos na Lei no 9.532/1997,
exigidos das entidades sem fins lucrativos para fruição de sua imunidade tributária.
Com essa decisão, transitada em julgado em 14/05/2018. Como consta no acórdão
formalizado da ADIn no 1.802/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade formal da
alínea ‘f’ do § 2o do art. 12, do caput art. 13 e do art. 14, todos da Lei no 9.532/1997,
bem como a inconstitucionalidade formal e material do §1o do art. 12, da Lei no
9.532/1997.
Egrégio Conselho, nem a Representação Fiscal nem o Despacho Decisório
apresentaram adequado enquadramento legal para tipificar a infringência, bem como a
indicação tardia, último parágrafo de fls. 437, não supre a falta. Os artigos apresentados
se referem a imunidade e alguns deles exclusos do ordenamento jurídico por força de
decisão do STF por padecerem de inconstitucionalidade.
Conclusão: a nulidade é o remédio para o cerceamento de defesa decorrente da falta de
indicação da norma infringida.
3.1.4 – Nulidade – Indicação de irregularidade não prevista em lei
A norma que trata da isenção é o art. 15, da Lei no 9.532/1996, com o seguinte
enunciado:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

(...)
Como se lê, o parágrafo terceiro faz referência ao art. 12, que se traz à colação,
enquanto se deixa de fazê-lo em relação aos art. 13 e 14 em face da decisão do STF:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória
no 2158-35, de 2001) (Vide ADI 1802)
(...)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos
arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites
máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área
de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; (...)
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
Na leitura da peça de Representação Fiscal não consta nenhuma infringência aos
enunciados elencados. Aliás, a representação apenas reprisa o fato da atividade não
constar do Estatuto e de ser tratar de atividade mercantil. Entretanto, consta do Estatuto,
art. 2o, letra “h”:
h) Adotar as providências necessárias para operacionalizar a comercialização de
bilhetagem, instituída pela legislação vigente, como meio alternativo do pagamento
pela utilização do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros.
Conclusão: a norma que trata da isenção exige que os resultados positivos não sejam
objeto de distribuição, bem como a não remuneração a dirigente e aplicação dos
recursos no objeto previsto em Estatuto e sua disponibilização ao grupo que se
destinam. Exatamente como faz a Recorrente.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

3.2 – Nulidade – Ato Declaratório Executivo

O Ato Declaratório Executivo DRF/SDR no 21, de 18 de outubro de 2018, carece de
diversos reparos em face dos vícios formais e materiais por padecerem de absoluta
nulidade, senão vejamos:
O referido ato trata da fruição do benefício fiscal da suspensão da isenção para o ano
calendário de 2014. Sendo a autoridade competente para assinar o ato suspensivo o
Delegado da Receita Federal do local do domicílio da Recorrente. Todavia, a autoridade
que assina o documento é o Chefe do Seort por suposta delegação de competência, cuja
autorização não consta do ADE.
No preâmbulo do Ato Declaratório a competência informada tem origem no Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, Portaria MF no 430, de 2017,
artigos 336 e 340, incisos II e VIII, os quais abaixo se reproduz:
[...]
Da simples leitura dos enunciados do Regimento Interno da RFB, conclui-se não tratar
de atribuições aos Delegados da Receita Federal sobre suspensão de benefício fiscal de
isenção.
Na sequência, e ainda sobre a competência para assinar o Ato Declaratório, é informado
que a delegação estaria prevista na Portaria DRF/SDR no12, de 2014, art. 5o, inciso IV,
abaixo reproduzida:

Art. 5o - Delegar competência ao chefe do Serviço de Orientação e Análise
Tributária - Seort e, nos seus impedimentos, a seu substituto eventual, para praticar
os seguintes atos:
(...)
IV - decidir sobre a restituição, compensação, ressarcimento e reembolsode valor
originário até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
De igual forma, também a Portaria DRF/SDR no12, de 2014, art. 5o, inciso IV, não trata
da matéria vinculada no Ato Declaratório e também não atribuiu ao Chefe do Seort
competência para assinar ato de suspensão de benefício fiscal.
Por fim, e ainda no preâmbulo autorizativo, informa que a competência do Agente para
realizar o procedimento administrativo está no art. 14, § 1o do CTN, Lei no 5.172, de
1966:
[...]
Em que pese o parágrafo primeiro não mencionar a Autoridade competente, mas
admitindo que seja o Delegado da Receita Federal, contudo, a matéria tratada no art. 14
é sobre imunidade, bem como o artigo 9o. Logo, inexiste nos dispositivos apresentados a
atribuição para aquela autoridade assinar Ato Declaratório de suspensão de isenção.
Por seu turno, o Decreto no 70.235, 1972, que trata da nulidade dos atos praticados por
pessoa incompetente ou cuja competência não foi demonstrada, determina: [Art. 59]
No caso concreto, há prejuízo para a Recorrente, pois a menção do art. 14 do CTN, o
qual se reporta a imunidade, pode ser que o fisco efetivamente queira suspender a
imunidade e não a isenção.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Já o Relator da DRJ, no último parágrafo das fls. 431, faz indicação de enquadramento
legal acrescentando norma legal antes não apresentada, fato que inova o procedimento e
caracteriza cerceamento do direito de defesa, ao tempo que expõe a falta de
competência daquele órgão para aperfeiçoar a acusação.
Por fim, o Ato Declaratório sentencia uma penalidade eterna ao determinar que a
suspensão da fruição do benefício fiscal da isenção é “a partir de 01 de janeiro de 2014”
sem delimitar o tempo final da suspensão. Fato que também atrai a nulidade por aplicar
penalidade não prevista em norma legal.
3.2.1 – Nulidade - Atividade de Mercantil
A ilegalidade de maior relevância, na suspensão da fruição do benefício fiscal no ano de
2014, foi a do fisco atribuir a Recorrente a atividade de compra e venda de passagens,
em ato de comércio.
É o que se observa nos autos de infração, nos quais o fisco considerou como receita
bruta, na determinação das bases de cálculos, a totalidade do produto da venda dos
créditos de recarga de cartões inteligentes (passagens) e como custo, na apuração do
lucro contábil, utilizou os valores repassados para as empresas que efetivamente
executaram o serviço de transporte.
O procedimento acima anotado faz concluir que o fisco considerou que a atividade
mercantil efetivamente exercida pela Recorrente seria a de comércio de compra e venda
de passagens. Fato que desencadeou a suspensão do benefício fiscal de isenção.
Por outro lado, e em oposição, a autuação levada a efeito no ano de 2013, PAF no
10580.730754/2012-18
(isenção);
no10580.720697/2013-31
(IRPJ/CSL)
e
no
10580.720595/2013-16 (Pis/Cofins), o fisco suspendeu o benefício fiscal também em
razão da atividade mercantil. Todavia, naquela feita utilizou como receita bruta da
atividade os ressarcimentos das despesas rateadas, como fossem comissão de venda das
passagens. Vale dizer, atribuiu a Recorrente a atividade de prestação de serviço de
intermediação.
Isto posto, e comprovado se tratar da mesma situação fática, conclui-se, então, que o
fisco modificou o critério jurídico. Logo, nula a suspensão da isenção por aplicação
indevida de novo critério jurídico dado a um mesmo fato jurídico, em afronta ao
determinado no art. 146 do CTN.
Por oportuno, e considerando que o julgamento será em conjunto com aqueles lavrados
em 2013, conforme solicitado na preliminar em face da conexão, assim, a Recorrente
requer também nulidade daqueles, agora por revogação da norma individual e concreta
em razão de serem atos administrativos de igual hierarquia e desígnios diferentes sobre
o mesmo fato jurídico.
3.3 – Escrituração
A segunda alegação da fiscalização para suspender o benefício da isenção é quanto a
suposto erro na escrituração contábil, cujo registro utiliza apenas contas patrimoniais.
Aduz o fisco se tratar de procedimento equivocado e que não atende aos princípios
contábeis geralmente aceitos e conclui afirmando que dessa forma inibe a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária.
Em contraponto, a Recorrente informa que os lançamentos foram efetuados nos moldes
admitidos pelos princípios contábeis geralmente aceitos e que atende ao determinado
especificamente pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 30.
Ademais, a jurisprudência administrativa também convalida a estrutura dos lançamentos
para a hipótese, qual seja: de que os valores de terceiros devem ser controlados em
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

contas patrimoniais destinas da entidade e não podem ser apropriadas nas contas de
resultado, acordão do CSRF:
Processo no 15374.000572/0037
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9101002.359 – 1a Turma
Sessão de 16 de junho de 2016
Matéria Agencia de Turismo Receita Bruta
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado BRASIL PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 1996, 1997
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. RECEITA BRUTA. A receita auferida por
agência de turismo por meio de intermediação de negócios relativos a atividade
turística, prestados por conta e em nome de terceiros, será o correspondente à
comissão ou ao adicional percebido em razão da intermediação de serviços
turísticos. Caso o serviço seja prestado pela própria agência de turismo ou em seu
nome, sua receita bruta incluirá a totalidade dos valores auferidos de seus clientes.
Os valores recebidos dos consumidores e repassados efetivamente aos fornecedores
dos serviços prestados não configuram receita bruta da agência de turismo.
No mesmo sentido, a RFB se pronunciou em solução de consulta no 17 – SRRF
10/DISIT de 13 de março de 2013, orientando que deve ser apropriado ao resultado
apenas as receitas e despesas próprias, os de terceiros são controlados em contas
patrimoniais. Em face da boa didática, se reproduz parte da resposta à consulta:
8. Essas duas situações produzem consequências jurídicas distintas por ocasião da
escrituração de suas receitas. No primeiro caso – intermediadora – a agência de
turismo aufere como receita apenas o valor da comissão recebida dos fornecedores
dos serviços por ela vendidos, de modo que a receita bruta deve ser o valor da
comissão por ela recebida.
9. Já no segundo caso – fornecedora direta – a agência de turismo aufere como
receita o valor total pago pelo viajante, de modo que a receita bruta deve ser o
preço total por ela recebido do viajante.
10. Observe-se que a venda e comercialização de passagens, passeios, viagens e
excursões, bem como a realização de reservas em restaurantes ou de acomodações
para hospedagem, assim como outros serviços turísticos, poderão ser realizadas por
agência de turismo na qualidade de apenas intermediadora do negócio sem,
contudo, atuar em nome próprio, ou seja, sem que a obrigação da prestação do
serviço recaia sobre ela.
11. Portanto, quando uma agência de turismo atua como intermediadora de
negócios relativos à atividade turística prestados por conta e em nome de terceiros,
a receita auferida para fim de aferição da receita bruta de que tratam os arts. 224,
279 e 519 do RIR/1999, aplicáveis ao IRPJ, deverá corresponder à comissão ou ao
adicional percebido em razão da intermediação de serviços turísticos, por tratar-se
do preço do serviço por ela prestado.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

12. De outra forma, caso o serviço seja prestado pela própria agência de turismo ou
em seu nome, sua receita bruta incluirá a totalidade dos valores recebidos de seus
clientes. Em qualquer das hipóteses, permitida apenas a dedução das vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
Como se pode observar, o presente caso assemelha-se ao de agência de viagem, difere
apenas na parte de não auferir comissão. Logo, todos os valores, receitas e custos de
terceiros, devem ser registrados em contas patrimoniais. Ainda de referência a pagina no
7 do Relatório Fiscal, o fisco afirma em sua narrativa que:
“...O total recebido por estas vendas somou R$ 555.613.543,92, em 2014, conforme
demonstrado na planilha APURAÇÃO DO LUCRO MENSAL...”
Nessa quadra, a Recorrente não pode fazer qualquer comentário sobre a “apuração
mensal” uma vez que desconhece a existência da planilha a que o fisco se refere, fato
que se constitui em mais um cerceamento do direito de defesa.
3.4 – Escrituração adotada
O plano de contas e a função e funcionamento das contas contábeis foram atualizadas
em face do novo regime contábil adotado pelo Brasil, bem assim para compatibilizar os
registros contábeis com a essência e natureza dos atos e fatos sujeitos a avaliação
contábil, conforme informado à fiscalização em resposta a Termo de Intimação, a saber:
Conforme explicitado alhures, a Recorrente não possui frota de transporte nem
transporta nenhum passageiro, é apenas uma entidade sindical patronal sem fins
lucrativos e que por determinação legal e estatutária centraliza a venda de bilhetes por
conta e ordem de seus associados, sem remuneração. Logo, todos os valores que
correspondem a entrada e saída relativas a bilhetagem são contabilizadas e controladas
em contas patrimoniais e distintas da entidade sindical.
Uma parte significativa dos valores recebidos pela venda de bilhetes são transferidos
imediatamente para os associados que executam o serviço de transporte de passageiro e
outra parte fica retida para fazer face aos custos de bilhetagem. Sendo que no final de
determinado período os custos são rateados na proporção das receitas transferidas para
cada transportador, cuja prestação de contas resulta no ressarcimento dos custos
realizados.
Em atenção aos princípios contábeis, os valores recebidos pela venda de bilhetes e os
custos correspondentes por serem operações realizadas por conta e ordem de terceiros,
assim, são registrados e controlados em contas patrimoniais distintas da Recorrente, sem
qualquer apropriação nas contas de resultado por inexistir diferença entre o preço
cobrado por bilhete e o valor repassado para transportadoras, bem como inexistir
cobrança de taxa ou comissão.
Para melhor entendimento, segue a função e funcionamento das contas:
A - Venda do bilhete: Meia-passagem, Vale Transporte Conta sintética 8713 e
8758, respectivamente:
Débito - (Ativo) - Banco conta movimento - Grupo 1.1.1.02
Crédito - (Passivo) – Serviços a Executar - Grupo 2.1.05.02
B - Remessa diária de parte do produto da venda (letra A) para os associados com
retenção a título de despesa estimada:
Débito - (Ativo) – Adiantamento a Consorciados - Grupo 1.1.2.03
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Crédito - (Ativo) - Banco conta movimento - Grupo 1.1.1.02
C - Pagamentos de custos e despesas relativas à operacionalização da bilhetagem,
realizadas por conta e ordem de terceiros.
Débito - (Passivo) – Despesa por conta de Associado – 2.1.6.02
Crédito - (Ativo) - Banco conta movimento - Grupo 1.1.1.02
D - Apuração do custo e despesa da operacionalização da bilhetagem, no mês,
realizadas por conta e ordem de terceiros, rateados entre os associados:
Débito - (Ativo) – Adiantamento a Consorciados - Grupo 1.1.2.03
Crédito - (Passivo) – Ressarcimento de Despesas - Grupo 2.1.6.01
E – Transferência pela execução do transporte de passageiro portador de bilhete -
a operadora informa eletronicamente ao SETPS:
Débito - (Contra Passivo) – Serviços Executados Associados - Grupo 2.1.5.03
Crédito - (Ativo) – Adiantamento a Consorciados - Grupo 1.1.2.03
F - No final de cada ano é transferido o saldo da conta que representa os serviços
executados para o passageiro transportado no Grupo 2.2.2.01 e “Crédito de
Associado a Longo Prazo” - Grupo 2.2.2.01, sintética 2275, bem assim, o saldo da
conta que representa as vendas de bilhetes, as contrapartidas são na conta do
passivo, cujo saldo representa as passagens vendidas e ainda não utilizadas:
Débito - (Passivo) – Crédito de Associado a Longo Prazo - Grupo 2.2.2.01
Crédito - (Contra Passivo) - Serviços Executados Associados - Grupo 2.1.5.03
Débito - (Passivo) - Serviços a Executar Associados - Grupo 2.1.05.02
Crédito - (Passivo) - Crédito de Associado a Longo Prazo - Grupo 2.2.2.01
Conclusão: a escrituração adotada pela Recorrente atende aos princípios contábeis
geralmente aceitos, está em conformidade com o disposto no CPC 30, bem como às
determinações da Receita Federal e em consonância com a jurisprudência formada no
âmbito do Carf, bem como atende ao critério de compartilhamento a que se refere a
Solução de Divergência Cosit no 23, de 2013.
3.5 – Precedentes
Há precedente administrativo no âmbito do Carf:
Processo n° 13808.004244/00-37
Recurso n°„ 126.797— EX OFFICIO
Matéria : IRPJ E OUTROS — EX: DE 1998
Recorrente DRJ EM SÃO PAULO — SP,.
Interessada : EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE
SÃO PAULO — SP.
Sessão de 08 de novembro de 2001
Acórdão n°. 101-93.683
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

IRPJ — OMISSÃO DE RECEITA NA EMISSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
VALE-TRANSPORTE — INOCORRÊNCIA — Valores originários da venda de
ValeTransportes, recebidos por operadora, não se enquadram no conceito de receita
dado pelo art. 226 do RIR194, por constituir uma obrigação da operadora. Citados
valores se destinam na realidade a pagamentos às concessionárias de serviços de
transporte municipal, em decorrência das prestações dos referidos serviços, que recebem
os bilhetes dos trabalhadores, a título de pagamento das passagens e têm seus valores
ressarcidos pela Operadora
TRIBUTAÇÃO REFLEXA — O decidido em relação ao IRPJ, se estende às exigências
reflexas referentes ao PASEP, COFINS e CSSL, dado o nexo causal existente. Negado
provimento ao recurso de ofício.
4. O Pedido
Face ao exposto, requer a Recorrente que o E. Conselho determine o cancelamento do
Ato Declaratório Executivo no 21 de 2018 em razão de: a) das nulidades contidas na
emissão do ato; b) da Recorrente não executar ato de comércio de compra e venda de
passagens; c) por revogação de norma individual e concreta; e, d) por utilização ilegal
de novo critério jurídico. Enfim, que pratique todos os atos, como de hábito, para que se
alcance a verdadeira justiça.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos expostos tanto na
manifestação de inconformidade (fl. 308 e ss.) contra o a propositura da suspensão da isenção,
como pela impugnação apresentada contra o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SDR
No 21 (fls. 378 e ss.). Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento
Interno do CARF, para adotar as razões de decidir consignadas tanto no voto condutor da
decisão recorrida, como no próprio Relatório que fundamenta a Decisão da suspensão da isenção
(fls. 340 e ss.), o qual no Tópico C. DO JULGAMENTO” analisou pormenorizadamente as
constatações feitas pela fiscalização, as razões expostas na impugnação (que são as mesmas
apresentadas no recurso), e proferiu o julgamento, de modo a motivar adequadamente a lavratura
do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SDR No 21, DE 18 DE OUTUBRO 2018 (fls.
368).
A seguir os tópicos serão analisados conforme as questões levantadas pela
recorrente.
Preliminar - Da Conexão
Em relação ao requerimento da conexão, observa-se que não há questão de
dependência de modo a ensejar o sobrestamento do julgamento para a apreciação conjunta.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

O Regimento é claro em dispor que os processos “podem ser vinculados” nas
situações ali elencadas. Não há prejudicial de modo a impedir o presente julgamento. Assim,
indefiro o pleito de reunião dos processos.
Nulidade – não apreciação de material essencial
Em síntese alega a recorrente:
Conforme demonstrado em capítulo anterior, não foi analisado o compartilhamento de
operações a que se refere a Solução de Divergência Cosit no 23, de 23 de setembro de
2013, cuja essencialidade é caracterizada pela pertinência, uma vez que resolve a lide
em favor da Recorrente.
Assim, demonstrada a ausência de análise de argumento essencial na solução da lide,
fica caracterizada a supressão de instância e o cerceamento do direito de defesa, fato
que torna nula a decisão resultante.
No entanto, neste caso, não se trata de nulidade da decisão porquanto não há
vícios que maculam o ato decisório de origem. Não é demais lembrar que o julgador deve apenas
enfrentar os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de “em tese” infirmar sua
conclusão. Essa questão foi apreciada reflexamente junto ao mérito, como exposto pela
Autoridade Julgadora:
Há mais, como decorrência do exercício de atividade mercantil, a Impugnante deveria
contabilizar receitas e despesas dessa atividade em contas de resultado, no entanto, por
ter sido descoberta e autuada em fiscalização anterior, passou a escriturar as operações
em contas patrimoniais, com a alegação de que estava registrando operações por conta e
ordem de terceiros, seus associados.
Antes de continuar o raciocínio, cabe lembrar que, os sindicatos e associações civis
podem exercer atividades atípicas, inclusive mercantis, desde que submeta todas a
receitas à tributação, com perda do direito ao benefício fiscal. Este também foi o
entendimento exarado no DD recorrido, com supedâneo no Parecer Normativo CST no
162/74.
Continuando, é de se observar que a Impugnante efetivamente exerceu atividade
mercantil atípica (administração e venda de bilhetes) e auferiu rendimentos, os quais,
obrigatoriamente, deveriam ter sido declarados e tributados como próprios, fazendo-os
transitar em contas de resultado da sua contabilidade.
[...]
Despicienda a análise das manobras contábeis, embora tais constatações reforcem a
ocorrência de descumprimento de outros requisitos legais, pois o simples fato de que a
Impugnante exerceu atividade mercantil, sem lançar receitas e despesas operacionais
nas contas de resultado, já é suficiente para demonstrar a infração.
A Solução de Divergência Cosit no 23, de 23 de setembro de 2013 apontada trata
de matéria diversa da que está sendo imputada à recorrente. Destaco ementa do normativo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos referentes a
departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio dos custos e
despesas administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da estrutura
administrativa concentrada.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas sejam
dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias, normais
e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com base em
critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada
empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a empresa centralizadora da
operação aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o
critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas
descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem
ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas as exigências
estabelecidas no item anterior para regularidade do rateio de dispêndios em estudo: a) os
valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas
como reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico pelo
pagamento dos dispêndios comuns não integram a Desse modo, claro está que não se
trata de compartilhamento de custos. base de cálculo das contribuições em lume
apurada pela pessoa jurídica centralizadora; b) a apuração de eventuais créditos da não
cumulatividade das mencionadas contribuições deve ser efetuada individualizadamente
em cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico, com base na parcela do rateio
de dispêndios que lhe foi imputada; c) o rateio de dispêndios comuns deve discriminar
os itens integrantes da parcela imputada a cada pessoa jurídica integrante do grupo
econômico para permitir a identificação dos itens de dispêndio que geram para a pessoa
jurídica que os suporta direito de creditamento, nos termos da legislação correlata.
Dispositivos Legais: arts. 251 e 299, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; art. 123
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998; art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e art. 1o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Ou seja, no presente caso, a Autoridade Fiscal, em análise da escrituração
contábil, identificou que a recorrente auferiu receitas em atividade típica de sociedade
empresária e não ofereceu à tributação os valores correspondentes. Desse modo, propôs a
suspensão da isenção. Aqui não se trata de “dedução de despesas” decorrente de
compartilhamento de custos.
Nulidade – proibição de apresentar Embargos de Declaração
Transcrevo as razões que foram muito bem expostas pelo Julgador a quo:
Em relação à possibilidade de oferecer embargos de declaração em face do ADE, não
existe previsão legal para tal recurso, seja em sede de fiscalização, cujo rito foi
estabelecido no artigo 32 da Lei no 9.430/96, seja em sede de contencioso
administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72.
Ao contrário do que aduziu a Impugnante, a inexistência de previsão do recurso de
embargos de declaração, nos ritos estabelecidos no artigo 32 da Lei no 9.430/96 e no
Decreto no 7.235/72, não configura ausência de norma reguladora, mas reflete a opção
do legislador ao determinar as possibilidades recursais facultadas ao contribuinte para
exercer o seu direito ao contraditório e defesa, sendo certo que refutar ou não conhecer
de recurso não previsto em lei, não importa em cerceamento de defesa, nem em
nulidade da decisão.

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Nulidade – Não indicação de norma infringida
Neste ponto, transcrevo excerto do Relatório Fiscal o qual propõe a suspensão do
benefício:
Em resumo, as entidades isentas terão que obedecer os mesmos requisitos das entidades
imunes conforme disciplinado no art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14
da Lei no 9.532/97, o que não se observou no presente caso. Primeiramente a entidade
opera quase que exclusivamente no exercício de atividade mercantil de venda de
bilhetes para transporte de passageiros, claramente demonstrado no gráfico anterior.
Ademais, sua contabilidade não respeita os princípios gerais contábeis, encobrindo a
ocorrência do fato gerador dos tributos, sem registrar em contas de resultado as receitas
auferidas. Tanto é que o contribuinte MUDOU a forma de contabilizar suas receitas
após a autuação anterior da Receita Federal, inclusive “zerando” campos de antigas
DIPJ através de retificadoras das declarações, como descrito no início deste relatório.
Trata o presente RELATÓRIO da análise da possibilidade de suspensão da ISENÇÃO
da entidade para todos os tributos fiscalizados, pois a mesma nunca esteve habilitada ao
gozo de imunidade tributária, por tratar-se de sindicato de empresas de transporte
(patronal), e não de sindicato de trabalhadores, tratado no artigo 150 da Constituição
Federal. Os sindicatos patronais gozam de isenção por força do artigo 15 da Lei no
9.532/97, consolidado no artigo 174 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Ressalte-se que a atividade de gerenciamento da bilhetagem, a despeito de ter sido ou
não imposta ao SETPS pela Prefeitura de Salvador, é de natureza MERCANTIL,
mesmo que não possua fins lucrativos, como argumentou o contribuinte. O argumento
da pretensa falta de lucro na atividade (o que não se verificou contabilmente) não é
argumento para o pleito da isenção.
A Autoridade que proferiu o decisum suspendendo o benefício, também já
apreciou essa questão e consignou em seu Relatório quando do julgamento:
C.2.2.1. Capitulações legais das infrações informadas no Relatório Fiscal.
Carece totalmente de consistência a argumentação da demandante de que as infrações
apontadas pela fiscalização não foram legalmente capituladas. Está fartamente citada no
Relatório Fiscal a base legal das infrações que sustentaram o procedimento fiscal.
Conforme já foi mencionado neste Despacho Decisório, as limitações impostas às
instituições imunes são também aplicáveis às entidades isentas, na forma estabelecida
pelo artigo 15, § 2° da Lei no 9.532/97.
Basicamente, a força motriz da ação fiscal foi o descumprimento dos requisitos
impostos às entidades isentas pelos artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. A isenção
prevista no artigo 12 do citado dispositivo legal alcança tão somente as entidades que
prestem os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do estado, sem fins
lucrativo.
A incompatibilidade da atividade de comercialização do vale-transporte com o instituto
da isenção foi detalhada no tópico "B.1. ASPECTOS GERAIS" do presente julgamento.
Isto porque o usufruto do benefício está condicionado à observância cumulativa de
todos os requisitos estabelecidos em lei.
Observa-se assim que as entidades isentas terão que obedecer os mesmos
requisitos das entidades imunes conforme disciplinado no art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e
dos arts. 13 e 14 da Lei no 9.532/97, o que não se observou no presente caso.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Os dispositivos acima não foram declarados inconstitucionais como bem colocou
a própria recorrente: “a ADIn no 1.802/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade formal da
alínea ‘f’ do § 2o do art. 12, do caput art. 13 e do art. 14, todos da Lei no 9.532/1997, bem como
a inconstitucionalidade formal e material do §1o do art. 12, da Lei no 9.532/1997”.
A título ilustrativo, reproduz-se Acórdão extraído do site do STF1:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos
e nos termos do voto do Relator, em confirmar a medida cautelar e julgar parcialmente
procedente a ação, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do
§ 2o do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade
formal e material do art 12, § 1o, todos da Lei 9.532/97, sendo a ação declarada
improcedente quanto aos demais dispositivos legais.
Brasília, 12 de abril de 2018.
MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
[grifo nosso]
Assim, não cabe razão à recorrente.
Nulidade – Indicação de irregularidade não prevista em lei
Aduz a recorrente:
Na leitura da peça de Representação Fiscal não consta nenhuma infringência aos
enunciados elencados. Aliás, a representação apenas reprisa o fato da atividade não
constar do Estatuto e de ser tratar de atividade mercantil. Entretanto, consta do Estatuto,
art. 2o, letra “h”:
h) Adotar as providências necessárias para operacionalizar a comercialização de
bilhetagem, instituída pela legislação vigente, como meio alternativo do pagamento
pela utilização do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros;
A autoridade Fiscal foi clara ao expor que “a atividade de gerenciamento da
bilhetagem, a despeito de ter sido ou não imposta ao SETPS pela Prefeitura de Salvador, é de
natureza MERCANTIL, mesmo que não possua fins lucrativos, como argumentou o
contribuinte. Bem como a incompatibilidade da atividade de comercialização do vale-transporte
com o instituto da isenção foi muito bem detalhada no tópico "C.1. ASPECTOS GERAIS" do
Relatório do Despacho Decisório (fls. 359 e ss.).
Destaco, como consigna a Autoridade na ocasião, “a isenção consagrada aos
sindicatos, está restrita às receitas próprias ou típicas de suas atividades, ou seja, as
contribuições estatutárias, fixas e permanentes, pagas pelos sindicalizados, destinadas a
manutenção de suas finalidades essenciais. Não são próprias da atividade sindical, por

1 Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347276. Acesso em: 12 jul
2021
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

decorrerem de prática de caráter dinâmico e especulativo, as receitas oriundas da
operacionalização e comercialização do vale-transporte/bilhetagem eletrônica do sistema de
transporte coletivo da cidade de Salvador”.
Nulidade – Ato Declaratório Executivo
Neste tópico a recorrente apresenta a legislação e conclui que inexiste nos
dispositivos apresentados a atribuição para aquela autoridade assinar Ato Declaratório de
suspensão de isenção. Aduz também que o Relator da DRJ, no último parágrafo das fls. 431, faz
indicação de enquadramento legal acrescentando norma legal antes não apresentada, fato que
inova o procedimento e caracteriza cerceamento do direito de defesa, ao tempo que expõe a falta
de competência daquele órgão para aperfeiçoar a acusação. Por fim, alega que o Ato
Declaratório sentencia uma penalidade eterna ao determinar que a suspensão da fruição do
benefício fiscal da isenção é “a partir de 01 de janeiro de 2014” sem delimitar o tempo final da
suspensão. Fato que também atrai a nulidade por aplicar penalidade não prevista em norma legal.
Cabe destaque o art. 32 da Lei 9.430/96, devidamente evidenciado no ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SDR No 21, DE 18 DE OUTUBRO 2018 (FL. 368)
especialmente no que dispõe o § 3o e o § 10:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
[...]
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
[...]
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses
de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
[grifo nosso]
Já a PORTARIA DRF/SDR No 12, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014 delega a
competência, conforme abaixo:
[...]
Art. 5o - Delegar competência ao chefe do Serviço de Orientação e Análise
Tributária - Seort e, nos seus impedimentos, a seu substituto eventual, para praticar os
seguintes atos:
[...]
IV - decidir sobre a restituição, compensação, ressarcimento e reembolso de valor
originário até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
[...]
X - apreciar e decidir em processos administrativos relativos à imunidade, suspensão,
redução e isenção de tributos e contribuições administrados pela RFB, emitindo o
correspondente ato declaratório quando couber;
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

[...]
[grifo nosso]
Desse modo, não há nulidade do Ato Decisório emanado pela autoridade
competente. Reitere-se que que as entidades isentas terão que obedecer os requisitos
disciplinados no art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14 da Lei no 9.532/97, para
a fruição do benefício, o que não se observou no presente caso
Nulidade - Atividade de Mercantil
Expõe a recorrente:
É o que se observa nos autos de infração, nos quais o fisco considerou como receita
bruta, na determinação das bases de cálculos, a totalidade do produto da venda dos
créditos de recarga de cartões inteligentes (passagens) e como custo, na apuração do
lucro contábil, utilizou os valores repassados para as empresas que efetivamente
executaram o serviço de transporte.
O procedimento acima anotado faz concluir que o fisco considerou que a atividade
mercantil efetivamente exercida pela Recorrente seria a de comércio de compra e venda
de passagens. Fato que desencadeou a suspensão do benefício fiscal de isenção.
Por outro lado, e em oposição, a autuação levada a efeito no ano de 2013, PAF no
10580.730754/2012-18 (isenção); no 10580.720697/2013-31 (IRPJ/CSL) e no
10580.720595/2013-16 (Pis/Cofins), o fisco suspendeu o benefício fiscal também em
razão da atividade mercantil. Todavia, naquela feita utilizou como receita bruta da
atividade os ressarcimentos das despesas rateadas, como fossem comissão de venda das
passagens. Vale dizer, atribuiu a Recorrente a atividade de prestação de serviço de
intermediação.
Isto posto, e comprovado se tratar da mesma situação fática, conclui-se, então, que o
fisco modificou o critério jurídico. Logo, nula a suspensão da isenção por aplicação
indevida de novo critério jurídico dado a um mesmo fato jurídico, em afronta ao
determinado no art. 146 do CTN.
Um tanto quanto ousada a intenção de se aplicar a modificação de critério jurídico
prevista no art. 146 do CTN, comparando os processos de suspensão de isenção e autos de
infração anteriormente lavrados com os que agora estão sob análise.
De início, frise-se que este processo não trata de lançamento, então já não caberia
a interpretação aduzida, tendo em vista que se aplica apenas quando há critérios jurídicos
distintos daqueles adotados no exercício do lançamento. Ainda, não há modificação introduzida,
tendo em vista que não há liame entre os processos. O julgamento deste independe do que
ocorrer na decisão daqueles. Aqui o período analisado se refere ao AC 2014.
Dos Lançamentos
Em análise da escrituração contábil entregue pela recorrente, a Autoridade Fiscal
explica de forma bem objetiva os lançamentos contábeis:
Ao receber pela venda dos vales transporte, a SETPS registra as operações a DÉBITO
nas contas de ativo circulante BANCO e a CRÉDITO nas contas de passivo circulante
VALE TRANSPORTE (8758) e MPE Eletrônica (8713). O total recebido por estas
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

vendas somou R$ 555.613.543,92 em 2014, conforme demonstrado na planilha
APURAÇÃO DO LUCRO MENSAL. Já o registro da contribuição sindical, que só
correu nos meses de janeiro, fevereiro e março 2014, num total de ínfimos R$
33.016,28, se deu a DÉBITO na conta BANCO de ativo circulante e a CRÉDITO em
conta de RESULTADO OPERACIONAL (2559).
As despesas correntes referentes à remuneração dos funcionários, locação de mão de
obra, propaganda e publicidade, aluguéis, impostos, despesas financeiras e outras são
registradas a CRÉDITO na conta BANCO e a DÉBITO na conta de passivo circulante
POR CONTA DE ASSOCIADOS (8773), e somaram R$ 43.302.510,71 em 2014.
Os repasses efetuados aos associados são registrados mensalmente a CRÉDITO na
conta BANCO e a DÉBITO na conta de passivo circulante SERVIÇOS
EXECUTADOS ASSOCIADOS (4191). No final do exercício a empresa DEBITA as
contas de venda dos bilhetes no passivo circulante VALE TRANSPORTE (8758) e
MPE Eletrônica (8713) e CREDITA a conta de passivo não circulante CRÉDITO DE
CONSORCIADAS (2275).
A operação derradeira é de DÉBITO à conta de passivo não circulante CRÉDITO DE
CONSORCIADAS (2275) e de CRÉDITO às contas relacionadas a cada empresa de
transporte de Salvador (passivo circulante) e às contas de despesas correntes (passivo
circulante).
Do exposto observa-se, além das manobras contábeis, o desrespeito ao conceito contábil
de passivo não circulante, referente às obrigações da entidade exigíveis após o exercício
seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13o
mês seguinte ao do exercício social, mas no caso em tela, embora registradas em
passivo não circulante, as obrigações são todas pagas no curso do próprio exercício,
pois representam receitas para as empresas de transporte associadas à SETPS,
confirmando mero jogo contábil para registro de operações, sem trânsito das receitas
pelas contas de resultado.
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, no quesito demonstração do
resultado líquido do exercício, o contribuinte informou não ser possível sua elaboração,
pois este “macularia os princípios contábeis geralmente aceitos e as leis que determinam
os procedimentos para apuração do resultado líquido do exercício”.
Ora, como evidencia a planilha de Apuração Mensal (AC 2014, fl. 371),
considerando a análise da escrituração exposta pela Autoridade Fiscal, a interessada lançou o
valor de R$ 555.613.543,92 nas contas 8758 e 8773, em contrapartida a entrada dos recursos na
conta Bancos. Parte desse valor foi utilizado para pagar as despesas correntes (conta 8773, no
valor de R$ 43.302.510,71) e o repasse aos serviços executados pelos Associados (conta 4191,
no valor de R$ 504.352.688,01). A planilha demonstra o valor dos recursos recebidos deduzindo-
se as contas de repasse como despesas.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

A Autoridade Fiscal, após análise da escrituração contábil, explica que os valores
das receitas registradas nas contas 8758 e 8773 (R$ 555.613.543,92) no final do exercício é
repassado para a conta 2275 (passivo não circulante). Após, há a baixa nessa conta em
contrapartida a outras contas no passivo circulante, ou seja, a receita só migra de conta credora
para outra no passivo. Essas duas contas iniciais (8758 e 8773) representam o valor de R$
555.613.543,92 que ingressou na conta Bancos. Apenas parte desse valor foi repassado (R$
43.302.510,71 + 504.352.688,01), a qual inclusive foi considerada como custo. A diferença
considerada como “Lucro Trimestral” não foi justificada pela recorrente.
Para justificar os lançamentos, a recorrente expõe em todas as suas defesas os
lançamentos abaixo:
Para melhor entendimento, segue a função e funcionamento das contas:
A - Venda do bilhete: Meia-passagem, Vale Transporte Conta sintética 8713 e
8758, respectivamente:
Débito - (Ativo) - Banco conta movimento - Grupo 1.1.1.02
Crédito - (Passivo) – Serviços a Executar - Grupo 2.1.05.02
B - Remessa diária de parte do produto da venda (letra A) para os associados com
retenção a título de despesa estimada:
Débito - (Ativo) – Adiantamento a Consorciados - Grupo 1.1.2.03
Crédito - (Ativo) - Banco conta movimento - Grupo 1.1.1.02
C - Pagamentos de custos e despesas relativas à operacionalização da bilhetagem,
realizadas por conta e ordem de terceiros.
Débito - (Passivo) – Despesa por conta de Associado – 2.1.6.02
Crédito - (Ativo) - Banco conta movimento - Grupo 1.1.1.02
D - Apuração do custo e despesa da operacionalização da bilhetagem, no mês,
realizadas por conta e ordem de terceiros, rateados entre os associados:
Débito - (Ativo) – Adiantamento a Consorciados - Grupo 1.1.2.03
Crédito - (Passivo) – Ressarcimento de Despesas - Grupo 2.1.6.01
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

E – Transferência pela execução do transporte de passageiro portador de bilhete -
a operadora informa eletronicamente ao SETPS:
Débito - (Contra Passivo) – Serviços Executados Associados - Grupo 2.1.5.03
Crédito - (Ativo) – Adiantamento a Consorciados - Grupo 1.1.2.03
F - No final de cada ano é transferido o saldo da conta que representa os serviços
executados para o passageiro transportado no Grupo 2.2.2.01 e “Crédito de
Associado a Longo Prazo” - Grupo 2.2.2.01, sintética 2275, bem assim, o saldo da
conta que representa as vendas de bilhetes, as contrapartidas são na conta do
passivo, cujo saldo representa as passagens vendidas e ainda não utilizadas:
Débito - (Passivo) – Crédito de Associado a Longo Prazo - Grupo 2.2.2.01
Crédito - (Contra Passivo) - Serviços Executados Associados - Grupo 2.1.5.03
Débito - (Passivo) - Serviços a Executar Associados - Grupo 2.1.05.02
Crédito - (Passivo) - Crédito de Associado a Longo Prazo - Grupo 2.2.2.01
Observando os lançamentos acima, o “controle” feito pela interessada não
justifica a diferença dos recursos advindos inicialmente em contrapartida à conta bancos. Ela
nem mesmo demonstrou, por meio de valores, o deficit ou superavit do exercício, de modo a
evidenciar a sua apuração e demonstrar não ter auferido lucros advindos da prestação de
serviços. Apenas expôs de forma genérica os lançamentos sem cotejar com os valores expostos
na tabela apresentada pela Autoridade.
Neste caso, seria imprescindível demonstrar a baixa integral do “passivo”
registrado quando da venda dos bilhetes, de forma a evidenciar a destinação os recursos, para só
então desqualificar o “Lucro” apurado pela Autoridade Fiscal.
Considerações Finais
A própria contribuinte indica o art. 278 da LSA, sustentando ser legítima a
atividade de bilhetagem por meio de consórcio. No entanto, o Diploma Legal apontada trata de
sociedade empresária, que visa lucros, e o dispositivo seguinte é claro ao definir a necessidade
haver um contrato prevendo a partilha dos resultados:
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual
constarão: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada,
e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de
votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no
registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser
publicada.
Ademais, a interessada alegou desconhecer a planilha de APURAÇÃO DO
LUCRO MENSAL citada na página 7 do Relatório Fiscal, fato que configura, no seu
entendimento, mais uma hipótese de cerceamento do direito de defesa. No entanto, a referida
planilha já foi analisada no tópico “C.2.2.3. Apresentação da planilha de "APURAÇÃO
MENSAL" referida na página 7” do Relatório do Despacho Decisório (fl. 362). Consta ainda na
Fl. 371 do presente processo e na fl. 318 do PAF 10580.726670/2018-67, constante do processo
principal, cujo presente está juntado por apensação (cf. fls. 423 e 488).
Em 01/07/2019, foi registrada a Solicitação de Juntada do Recurso Voluntário
referente ao processo citado acima, e em 12/08/2019 foi registrada a solicitação de juntada do
recurso ora sob análise. Assim, não há que se falar obviamente em hipótese de cerceamento de
defesa. A interessada apresentou tempestivamente a defesa demonstrando estar ciente de todos
os fatos contra ela imputados.
Cabe destaque também, como relatado pela Autoridade Lançadora, em resposta ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal, no quesito Demonstração do Resultado Líquido do
Exercício, o contribuinte informou não ser possível sua elaboração, pois este "macularia os
princípios contábeis geralmente aceitos e as leis que determinam os procedimentos para
apuração do resultado líquido do exercício.
Ou seja, a forma de se demonstrar que a diferença apurada pela fiscalização não se
trata de lucro seria através da escrituração, demonstrando o déficit ou superavit do exercício
compatível com a atividade constante do Estatuto Social. Necessário também seria demonstrar a
baixa integral do “passivo” registrado quando da venda dos bilhetes, de forma a evidenciar a
destinação os recursos. Mas os lançamentos apresentados não justificam nem mesmo abarcam os
valores contra ela imputados.
No decorrer do processo, a interessada pôde justificar os lançamentos apurados
pela Autoridade Fiscal, no entanto, limitou-se a reproduzir as mesmas razões apresentadas
anteriormente.
Conclusão
Desta forma, VOTO por afastar as arguições de nulidade e no mérito NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.663 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724093/2018-79

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital